Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023536-66.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANE CRISTINA PIZOTO E SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado da Agravante, buscando esta a reforma do decisum para que fossem julgados totalmente improcedentes os pedidos da ação que discute negativação decorrente de débito não reconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se a Agravada comprovou a existência de relação jurídica apta a justificar a inscrição do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito;(ii) estabelecer se, ausente tal comprovação, mantém-se a condenação por danos morais e a negativa de provimento ao recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte responsável pela negativação deve comprovar a origem e a licitude do débito, demonstrando relação jurídica válida com o consumidor.
A inexistência de documentos assinados, gravações, contratos ou quaisquer meios idôneos afasta a prova da contratação, tornando inexigíveis os débitos supostamente vinculados ao negócio jurídico.
Printscreens unilaterais extraídos dos sistemas internos da Requerida constituem prova insuficiente para demonstrar contratação ou utilização de serviços.
A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação mínima da dívida, caracteriza negativação indevida.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração do prejuízo.
A decisão monocrática deve ser mantida por estar alinhada à jurisprudência e aos fundamentos apresentados.
A interposição do Agravo Interno contra decisão devidamente fundamentada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:" 1. A parte que promove a negativação deve comprovar a existência e a validade da relação contratual que originou o débito. 2. A ausência de prova idônea da contratação torna inexigível o débito e indevida a inscrição em órgão de proteção ao crédito. 3. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa. 4. A manutenção de decisão monocrática em consonância com a jurisprudência autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001166-28.2023.8.11.0013, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 06/11/2023, DJE 09/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023536-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIANE CRISTINA PIZOTO E SILVA - CPF: 028.507.921-28 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025